Tribunal: TJMT
Processo: 1009917-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009917-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO BEZERRA DE CASTRO - CPF: 251.814.833-72 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), ALISON SILVA DE ARRUDA - CPF: 610.999.143-02 (PACIENTE), PEDRO BEZERRA DE CASTRO - CPF: 251.814.833-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), GILDEILSON MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 026.524.033-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio simples. Prisão preventiva. Deficiência documental inicial. Assistência judiciária. Ação constitucional gratuita. Não conhecimento. Mérito. Revogação da prisão. Ausência de fundamentação concreta. Improcedência. Fuga do distrito da culpa. Garantia da aplicação da lei penal. Conveniência da instrução criminal. Excesso de prazo. Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares alternativas. Inadequadas. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP).

2. O impetrante sustenta que:
(i)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita (lavrador);
(
ii
)
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas no fato de o custodiado ter inviabilizado seu interrogatório em sede policial;
(
iii
)
há excesso de prazo na instrução criminal, permanecendo o paciente preso há mais de 100 dias sem poder comparecer aos atos processuais para demonstrar a tese de legítima defesa; e
(
iv
)
as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da custódia cautelar.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus deve ser conhecido diante da ausência de cópia das decisões impugnadas; (
ii
) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (
iii
) analisar se há excesso de prazo na instrução criminal; e (
iv
) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar ou substituição pelas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III.
Razões de decidir

4. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, incumbindo ao impetrante instruir a petição inicial com prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. A ausência de cópia das decisões impugnadas, em princípio, impediria o conhecimento do
writ
.

5. A Procuradoria-Geral de Justiça transcreveu trechos das decisões impugnadas em seu parecer, os quais, somados às informações prestadas pelo juízo impetrado, viabilizam a apreciação da controvérsia. Em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, o habeas corpus é conhecido parcialmente.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos coligidos no inquérito policial. A decisão não se baseou em fundamentação genérica ou padronizada, mas em dados concretos e objetivos que evidenciam a gravidade da suposta conduta e a necessidade da custódia cautelar.

7. A fuga do paciente do distrito da culpa imediatamente após a suposta prática do crime, mediante utilização de motocicleta de terceiro, abandono do veículo em município diverso e permanência em local incerto e não sabido, demonstra sua intenção de se furtar à responsabilização, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. O paradeiro do paciente continua desconhecido, circunstância que revela resistência à persecução penal e risco de obstrução da justiça, reforçando a necessidade de manutenção da prisão para resguardar a conveniência da instrução criminal.

9. O delito de homicídio imputado ao custodiado possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

10. Não há excesso de prazo na instrução criminal. O decreto prisional não impede a participação do paciente nos atos processuais, tampouco na produção de provas, conclusão reforçada pela apresentação de resposta à acusação por seu advogado constituído.

11. O próprio paciente contribuiu para a demora na marcha processual, visto que permanece foragido, não podendo alegar excesso de prazo quando deu causa, ao menos em parte, à mora no andamento da lide.

12. A denúncia foi oferecida em 1.9.2025, recebida em 10.9.2025 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 25.8.2026, demonstrando que não há inércia do Estado. O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada do processo, não bastando a mera contagem aritmética de dias.

13. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita) não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos cautelares, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sobretudo diante da gravidade concreta do suposto delito praticado e do comportamento evasivo do custodiado.

14. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes, notadamente diante da evasão do distrito da culpa, nos termos do art. 282, II, do CPP.

15. O
habeas corpus,
por expressa previsão do art. 5o, inciso LXXVII, da CF, constitui ação constitucional gratuita, razão pela qual a concessão da assistência judiciária não comporta conhecimento.

IV.
Dispositivo e teses

16.
Habeas corpus
conhecida em parte e, nesta extensão, denegada a ordem.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de cópia das decisões impugnadas na petição inicial de
habeas corpus
, em princípio, impede o conhecimento do
writ
, por se tratar de ação constitucional de rito célere e cognição sumária que exige prova pré-constituída. Contudo, quando a Procuradoria-Geral de Justiça transcreve trechos das decisões em seu parecer e o juízo impetrado presta informações detalhadas, viabiliza-se, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, o conhecimento parcial do habeas corpus. 2. A fuga do distrito da culpa imediatamente após a prática do crime, com permanência em local incerto e não sabido, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 3. Não há excesso de prazo quando o próprio paciente contribui para a demora na marcha processual ao permanecer foragido e o processo segue tramitação regular, com audiência de instrução designada. 4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos cautelares, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e do comportamento evasivo do custodiado. 5. As medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da evasão do distrito da culpa e da permanência do paciente em local incerto e não sabido”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
; CPP,
arts
.
282, inciso II,
312, 313, inciso I, 315, § 2o, 316, parágrafo único, 319 e 647;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental em Recurso em
Habeas Corpus
no 221.842/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma; j. em: 25 de março de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1036200-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 16 de dezembro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 10005774-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; j. em: 10 de março de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
no 1026250-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de outubro de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras no 26 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Pedro Bezerra de Castro em favor de
Alison Silva de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP).

Em síntese, o impetrante sustenta que:
(i)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita (lavrador);
(
ii
)
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas no fato de o custodiado ter inviabilizado seu interrogatório em sede policial;
(
iii
)
há excesso de prazo na instrução criminal, permanecendo o paciente preso há mais de 100 dias sem poder comparecer aos atos processuais para demonstrar a tese de legítima defesa; e
(
iv
)
as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da custódia cautelar.

Com tais considerações, postula a concessão da ordem com a confirmação dos pedidos feitos em sede de liminar (Id. 351676382).

Juntou documentos (Id. 351680875/351680889)).

A
liminar
foi
indeferida
diante da
ausência
de cópia das
decisões
que
decretaram

e mantiveram a prisão preventiva
, facultando ao impetrante o prazo de 48 horas para indexar os atos tidos como coatores, assim como conheceu parcialmente do recurso (Id. 352177388).

Entretanto,
não
foi realizada a
juntada
dos
documentos solicitados
.

O
juízo impetrado
prestou
informações,
esclarecendo toda a tramitação processual e reiterando os fundamentos da decretação e manutenção da custódia cautelar (Id. 353179370).

O douto
Procurador de Justiça,
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Sumário:
Habeas Corpus
. Homicídio Simples (art. 121, caput, do Código Penal). Prisão preventiva decretada. 1. Pleito pela revogação da prisão cautelar, sob a alegação de fundamentação inidônea e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Não acolhimento. Decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Fuga do réu após a prática delitiva. Necessidade da medida segregativa como garantia da aplicação da lei penal. Indeferimento do pedido de revogação. Ausência de fatos novos. 2. Predicados pessoais. Irrelevância. 3. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) que não se mostram suficientes ao caso. Parecer pela denegação da ordem
” (Id. 356674873).

Os autos não estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão parcialmente configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo da ação de
habeas corpus
.

Isso porque, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 352177388), o
writ
não comporta dilação probatória, incumbindo ao impetrante instruir a petição inicial com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, nos termos dos
arts
. 647 e seguintes do CPP.

Nessa linha, consoante já assinalado na mencionada interlocutória (Id. 352177388), a presente impetração não foi instruída com cópia das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, embora tenha sido oportunizado ao impetrante, no prazo de 48 horas, juntá-las aos autos, providência que não foi adotada.

Diante dessa deficiência documental, em princípio, o
writ
sequer comportaria conhecimento, porquanto desprovido de elementos mínimos indispensáveis ao exame da legalidade do ato apontado como coator, pois tratando-se de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, mostra-se imprescindível a demonstração inequívoca, por prova pré-constituída, do constrangimento ilegal alegado.

Não obstante, verifica-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao oferecer parecer, transcreveu trechos das decisões impugnadas, os quais, somados às informações prestadas pelo juízo impetrado, viabilizam, dentro dos elementos cognitivos próprios desta via mandamental, a apreciação desta controvérsia.

Assim, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, e considerando que os elementos se revelam suficientes para a análise da matéria,
conheço parcialmente do presente
habeas corpus
.

Segundo se extrai dos autos, em 10.11.2024, o paciente e a vítima,
Gildeilson
Monteiro de Araújo, trabalhavam na Fazenda Formosa, situada na zona rural de Itaúba/MT, e dividiam o mesmo alojamento. Na ocasião dos fatos, após desentendimento envolvendo a temperatura do aparelho de ar-condicionado, o ofendido deixou o local e, ao retornar, teria forçado a porta de maneira brusca, momento em que o custodiado lhe desferiu golpes de faca.

Consta, ainda, que a vítima buscou socorro no alojamento vizinho, sendo encaminhada por outros trabalhadores da fazenda até a Unidade de Saúde da Gleba Mercedes, localizada a cerca de 20 km de distância.

O paciente, por seu turno, teria se apoderado de uma motocicleta pertencente a terceiro e evadindo-se do local, abandonando-a na cidade de Marcelândia/MT, não sendo encontrado até o momento. Ademais, embora a autoridade policial tenha conseguido contato telefônico com ele e com seu advogado, o investigado não compareceu à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Diante desse quadro, o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva, pleito acolhido pelo Ministério Público e deferido pelo Juízo de origem, em 9.4.2025, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, reproduzo o excerto da decisão constritiva transcrito no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...] No caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontra-se presente o
fumus
comissi
delicti
. A materialidade do delito está demonstrada através dos elementos constantes no pedido de representação, cópia integral do inquérito policial n. 90.4.2025.2935 (id. 188431456). De tais documentos, extraem-se também indícios suficientes de autoria do delito.

Segundo consta, após colheita de provas realizadas no IP n. 90.4.2025.2935, a autoridade policial chegou à conclusão que o representado, em tese, matou a vítima GILDEILSON MONTEIRO DE ARAÚJO; que em 10/11/2024, no alojamento da “Fazenda Formosa”, zona rural deste município, houve um desentendimento entre o representado e a vítima em razão da temperatura do ar condicionado, ambos sendo colegas de trabalho e compartilhando o mesmo quarto; que, após a discussão, a vítima saiu do quarto e retornou, forçando a porta de forma brusca, momento em que o suspeito desferiu uma facada na vítima; que a vítima procurou ajuda no quarto ao lado, apresentando ferimento no peito e sangrando; que, rapidamente, os trabalhadores da fazenda colocaram a vítima em uma camionete para
levála
até a unidade de saúde na Gleba Mercedes, situada a cerca de 20 km de distância; que, nesse momento, o representado se apossou da motocicleta do Sr. RAIMUNDO, seu patrão, e evadiu-se do local.

Em relação ao
periculum
libertatis
, verifica-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Os fatos ocorreram em 10 de novembro de 2024, momento em que o requerido, após o delito, se apossou de uma motocicleta de um terceiro e, conforme informações obtidas, evadiu-se para a cidade de Marcelândia/MT, onde abandonou o veículo. No início deste ano, a autoridade policial deu início às diligências e investigações com o objetivo de elucidar os fatos e localizar o requerido. Durante esse período, foi possível estabelecer contato telefônico com ele, assim como com seu possível advogado.

No entanto, apesar desses esforços, não foi possível realizar o interrogatório em sede policial, pois o contato com o requerido foi interrompido, o que demonstra sua intenção de não colaborar com o processo e de evitar a responsabilização pelos atos praticados, além de dificultar a determinação de sua atual localização. Este comportamento de evasão e ocultação do representado revela sua intenção de escapar da aplicação da lei penal, não apenas dificultando o andamento do processo, mas também comprometendo a eficácia da justiça.

O fato de não ter sido localizado até o momento, apesar das diligências, reforça o risco de que o representado continue se ocultando, obstruindo a ação do Estado e impedindo a regular tramitação do feito. Por tais razões, a presunção de inocência deve ceder lugar para a prisão cautelar.

Ainda, faz-se necessário deixar registrado que tal princípio não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao representado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária a assegurar a aplicação da lei penal. Por tais razões, não há que se cogitar em violação de tal presunção.

(...)

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar que não se evada (sobretudo porque já se encontra em local incerto).

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. Desta feita, presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a medida, quais sejam a prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e necessidade de assegurar à aplicação da lei penal, imperativa a decretação da prisão preventiva do representado.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação da POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO e, por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ALISON SILVA DE ARRUDA, vulgo “MARANHÃO”, já qualificado nos autos, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 311 ao 313, todos do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. [...].” (Id. 356674873).

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 1.9.2025, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121,
caput
, do CP), a qual foi recebida em 10.9.2025.

O custodiado, por intermédio de seu advogado constituído, apresentou resposta à acusação e, na sequência, requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que inexistiriam os pressupostos legais autorizadores da medida extrema.

O requerimento, contudo, foi indeferido em 4.2.2026, ao fundamento de que permaneciam íntegros os pressupostos que lastrearam o decreto preventivo.

Consoante também destacado no parecer ministerial, transcrevo o
decisum
que manteve a custódia cautelar:

“[...] Os fundamentos adotados na decisão permanecem intactos e não são infirmados por qualquer elemento no processo (Autos n. 1000324-22.2025.8.11.0096 – id. 190035193).

Ainda, o diagnóstico feito em sede de cognição não exauriente permite concluir que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tanto que houve o recebimento da denúncia. Verifica-se a necessidade da prisão preventiva para resguardar a conveniência da instrução criminal, diante do comportamento adotado pelo réu, que demonstrou resistência à persecução penal, dificultando diligências e inviabilizando seu interrogatório em sede policial.

Além disso, a gravidade concreta do delito imputado (artigo 121, caput, do Código Penal) e a pena máxima superior a 4 anos reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente considerando os atos do réu posteriores ao crime que indicam desprezo pelas normas e risco à sociedade.

Ainda que o

réu tenha sido citado por meio virtual e indicado endereço em sua resposta à acusação, verifica-se que ele vem tentando se furtar à persecução penal desde o cometimento do delito, inclusive ao se apossar de uma motocicleta de terceiro e evadir-se para outra cidade, onde abandonou o veículo. Diante disso, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, sendo necessária a manutenção da custódia tanto para a conveniência da instrução criminal quanto para a garantia da aplicação da lei penal.

Ainda, em que pese a alegação da defesa de que o réu é pessoa séria, honesta e trabalhadora, entendo que, primariedade, residência fixa e trabalho, além de outras condições pessoais favoráveis em favor do réu, não constitui obstáculo para a manutenção da custódia cautelar e nem se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, principalmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que: “As condições pessoas favoráveis não justifica a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Assim, inobstante a argumentação da defesa, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição da preventiva por outra medida cautelar, formulado em favor do réu e, por consequência, mantenho a ordem de prisão preventiva de Alison Silva de Arruda, já que presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]” (trecho retirado do parecer - Id. 356674873).

Atualmente, a Ação Penal no 1000217-75.2025.8.11.0096 aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25.8.2026, às 14h00.

Com efeito, após o exame perfunctório dos elementos que instruem o presente
writ
,
não verifico, de plano
, ilegalidade manifesta apta a autorizar a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
- consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria - e do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, além da adequação às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso vertente, pelo excerto reproduzido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se que o juízo de origem consignou, na decisão que decretou a prisão preventiva, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos apurados ainda no inquérito policial
.

Nesse panorama, verifica-se que a custódia cautelar não se baseou em fundamentação genérica ou padronizada, como sustentado pelo impetrante; ao contrário, o juízo impetrado analisou detidamente os elementos já documentados, destacando dados concretos e objetivos que evidenciam, a princípio, a gravidade da suposta conduta do paciente e a necessidade da custódia cautelar para assegurar
a aplicação da lei penal
.

Com efeito, a fuga do paciente do distrito da culpa imediatamente após a suposta prática do crime, mediante a utilização de motocicleta de terceiro para viabilizar a evasão, posteriormente abandonada no município de Marcelândia/MT, permanecendo o agente em local incerto e não sabido, demonstra, em princípio, sua intenção de se furtar à responsabilização por seus atos, circunstância que, à luz do
Enunciado Orientativo no 26 da Turma de Câmaras Criminais desta Corte,
autoriza a decretação da medida.

Ademais, embora o custodiado esteja sendo representado por advogado na Ação Penal no 1000217-75.2025.8.11.0096, tendo, inclusive, apresentado resposta à acusação, seu paradeiro continua desconhecido, circunstância que, sob análise perfunctória, revela resistência à persecução penal e risco de obstrução da justiça, reforçando a necessidade de manutenção da prisão.

Esse quadro fático-jurídico pré-constituído permite constatar a presença de indícios que evidenciam, não só a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, como também a conveniência da instrução criminal, nos termos da compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agravante, após o cometimento do delito, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido, o que inviabiliza o regular trâmite da ação penal.

[...]

5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça reconhece que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a decretação da segregação cautelar, a fim de garantir a futura aplicação da lei penal” (STJ, Agravo Regimental em Recurso em
Habeas Corpus
no 221.842/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma; data do julgamento: 25 de março de 2026; data da publicação: 30 de março de 2026).

Portanto, a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera invocação da gravidade abstrata do delito, atendendo ao disposto no
art.
315, § 2o
, do CPP
.

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que o delito de homicídio imputado ao custodiado, ainda que na sua forma simples, possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art.
313, inciso I, do CPP
, o que reforça a legalidade da prisão preventiva.

Lado outro, conquanto o impetrante sustente que o paciente se encontra preso há mais de 100 dias sem poder comparecer aos atos processuais para demonstrar a tese de legítima defesa, caracterizando excesso de prazo injustificado, em exame do que consta neste caderno, chega-se à conclusão oposta.

A uma, porque, como pontuado na decisão que indeferiu a liminar, o decreto prisional não impede sua participação nos atos processuais, tampouco na produção de provas, conclusão que se reforça pela informação de que o impetrante apresentou resposta à acusação, momento em que arguiu preliminar que foi rejeitada pela autoridade impetrada
, o que demonstra seu acesso aos autos e, consequentemente, possibilidade de manifestar arguindo as teses defensivas que julgar adequadas
.

A duas, porque, o próprio paciente contribuiu para a demora na marcha processual, visto que se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual, não pode alegar excesso de prazo quando deu causa, ao menos em parte, à mora no andamento da lide, consoante entendimento desta Instância Revisora:

“Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre de conduta do próprio réu, como sua fuga prolongada” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1036200-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de dezembro de 2025; data da publicação: 21 de janeiro de 2026).

A três, porque, conforme os andamentos processuais da Ação Penal no 1000217-75.2025.8.11.0096, a denúncia foi oferecida em 1.9.2025, recebida em 10.9.2025 e a audiência de instrução e julgamento designada para 25.8.2026, demonstrando que não há inércia do Estado.

Ainda sobre o excesso de prazo, ressalta-se que, consoante o assentado por este Tribunal, seu reconhecimento “exige demonstração da desídia estatal ou paralisação injustificada do processo, não bastante a mera contagem aritmética de dias” (TJMT,
Habeas Corpus
no 10005774-06.2026.8.11.0000, de minha relatoria, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de março de 2026; data da publicação: 16 de março de 2026).

De mais a mais,
embora o paciente ostente
predicados pessoais

favoráveis –
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita
-
, tais circunstâncias não têm o condão de, isoladamente, avalizar a
revogação da prisão preventiva
quando presentes os requisitos cautelares, de acordo com a diretriz consolidada no
Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, sobretudo diante da gravidade concreta do suposto delito praticado e da fuga deliberada do paciente.

Por conseguinte, tem-se que o
decreto prisional
se encontra amparado em elementos concretos, preenchendo os requisitos previstos nos
arts
. 312 e
313, ambos do CPP, razão pela qual a prisão preventiva deve ser
mantida
.

Nessa mesma linha, em análise perfunctória e à vista do cenário pré-constituído dos autos – notadamente a evasão do distrito da culpa -, as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP revelam-se
inadequadas e insuficientes
para a salvaguarda do meio social
, nos termos do art. 282, inciso II, do
mesmo diploma, entendimento em consonância com a jurisprudência desta Instância Revisora
:

“10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e de evasão do distrito da culpa” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1026250-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de outubro de 2025; data da publicação: 14 de outubro de 2025)

À vista desse cenário, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Alison Silva de Arruda,
motivo pelo qual
impõe-se sua manutenção.

Ressalta-se, por oportuno, que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, ao qual incumbe reavaliar, de ofício, a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do presente
habeas corpus
e, em sua extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026